Tribunal: TJSP
Processo: 1020698-40.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Contrato bancário – Lançamentos bancários não reconhecidos pelo correntista – Descabimento do pedido de denunciação da lide – Ônus da instituição financeira, não desincumbido, de comprovar a regularidade das transações – Prestação de serviços falha quanto à segurança – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ) – Fraude inerente e previsível – Culpa exclusiva de

Ementa:
Contrato bancário – Lançamentos bancários não reconhecidos pelo correntista – Descabimento do pedido de denunciação da lide – Ônus da instituição financeira, não desincumbido, de comprovar a regularidade das transações – Prestação de serviços falha quanto à segurança – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ) – Fraude inerente e previsível – Culpa exclusiva de terceiro não caracterizada – Danos morais não configurados – Hipótese que não trata de dano in re ipsa – Aborrecimento cotidiano – Apelação do réu provida, em parte, prejudicado o recurso adesivo do autor, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020698-40.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante HENRIQUE
CESAR DA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao apelo do réu e julgaram prejudicado o recurso adesivo do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020698-40.2018.8.26.0564 -Voto no 33306
2
Apelação n.o 1020698-40.2018.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
Apelantes/apelados: Banco Santander (Brasil) S/A e Henrique Cesar da Fonseca
Voto n.o 33306
Contrato bancário
Lançamentos bancários não reconhecidos pelo
correntista Descabimento do pedido de denunciação da lide Ônus da
instituição financeira, não desincumbido, de comprovar a regularidade das
transações
Prestação de serviços falha quanto à segurança

Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ)
Fraude inerente e previsível
Culpa exclusiva de terceiro não
caracterizada Danos morais não configurados Hipótese que não trata
de dano in re ipsa Aborrecimento cotidiano Apelação do réu provida,
em parte, prejudicado o recurso adesivo do autor, com majoração da verba
honorária.
Pretensões de ser declarada a inexistência de débitos, de
recebimento de indenização por danos materiais e de reparação de danos morais
julgadas procedentes, em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação o réu pleiteou, inicialmente, a denunciação da lide de
Álvaro Wilson Martins Vennacio, que teria se beneficiado dos valores transferidos
da conta bancária do autor. Sustentou, na sequência, ausência de falha na
prestação dos serviços, alegando que o seu setor de segurança não identificou
quaisquer irregularidades nas transações questionadas pelo requerente, as quais
foram realizadas através do fornecimento de posição do Token e informações
concretas da conta corrente. Afirmou que orienta incessantemente seus clientes
quanto às possíveis fraudes, sendo certo o autor fragilizou seus dados e terceiro
teve acesso a informações sigilosas. Disse que os clientes sabem que nenhuma
instituição financeira solicita senha pessoal por contato telefônico ou envia link
para que seja digitada a senha de acesso à conta. Disse de culpa exclusiva da
vítima e de terceiro, tratando-se de hipótese de “fraude perfeita”. Aduziu que as
transações bancárias ocorreram por internet banking, com validação por meio de
credenciais e pela leitura de QR Code. Falou da impossibilidade de devolução de
valores. Sustentou a inexistência de danos morais. Postulou pelo provimento do
recurso para reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020698-40.2018.8.26.0564 -Voto no 33306
3
Já o autor recorreu adesivamente pugnando pela majoração do
valor fixado a título de indenização por danos morais, sustentando que a quantia
estipulada em primeiro grau (R$ 5.000,00), não considerou a amplitude dos
danos, do constrangimento e do abalo emocional sofrido, devendo ser majorada
para a quantia de R$ 47.161,79. Falou dos caracteres reparatório e punitivo do
instituto. Requereu o provimento do recurso.
O autor apresentou resposta.
Eis o relatório.
O autor narrou ser cliente do réu e que, em 11/07/2018, tomou
conhecimento de que o chip de seu telefone celular havia sido clonado.
Esclareceu que, em 12/07/2018, após a retomada dos serviços de telefonia, foi
surpreendido com mensagens SMS informando a movimentação de sua conta
bancária indevidamente, no total de R$ 47.161,79. Esclareceu que, no período de
10/07/2018 a 12/07/2018, estava impossibilitado de usar seu celular com token,
de modo que não realizou qualquer transação bancária nesses dias. Esclareceu
que a própria gerente do réu informou que tem sido reiterada a prática de furto de
valores junto ao bloqueio do chip e clonagem de dados. Pediu: (a) a declaração
de inexistência dos débitos a ele imputados no período de 10 a 12 de julho de
2018; (b) condenação do réu ao ressarcimento da quantia de R$ 47.161,79; (c) a
condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais em valor que
estimou em R$ 47.161,79.
Feito este relato sobre os fatos discutidos nesta demanda, cumpre
afastar, inicialmente, o pedido de denunciação da lide feito pelo réu em seu
recurso. Isto porque além de não se verificar, no caso, a presença de qualquer
hipótese do art. 125 do Código de Processo Civil, tal espécie de intervenção de
terceiro é vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, ao qual se
submetem as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020698-40.2018.8.26.0564 -Voto no 33306
4
Como o autor afirmou que não efetuou os lançamentos bancários
indicados na petição inicial, cabia ao réu provar a regularidade deles,
interpretação que decorre da previsão contida no art. 6o, VIII, do CDC,
observadas a hipossuficiência técnica do correntista relativamente ao sistema de
segurança bancário e a impossibilidade de produção de prova negativa (o
consumidor não tem como provar que as transações não foram feitas por ele), ou,
ainda, culpa exclusiva do autor ou de terceiro (incisos I e II do § 3o do art. 14 do
CDC).
Faltou segurança à prestação de serviços, daí a insubsistência da
tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro no ambiente da
internet, anotado que se cuidou de fraude previsível e inerente à atividade
bancária, devendo o réu responder pelo fato de forma objetiva, a teor do que
dispõe a Súmula n.o 479 do E. Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado da Súmula n.o 479 do E. Superior Tribunal de Justiça:
'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito das operações bancárias'.
Aliás, a falta de segurança do internet banking ficou ainda mais
evidenciada com a tese defensória de “fragilização” dos dados sigilosos, fundada
em fornecimento de dados após o acesso à página do requerido, onde foi
solicitado código de segurança e QR Code. Se tais características levaram à
fraude, como sugere o réu, então o seu sistema possibilitou a fraude.
Deve, portanto, ser mantida a sentença na parte em que declarou “a
inexistência dos débitos apurados na conta do autor, no período de 10 a 12 de julho de
2018, decorrentes das transações impugnadas neste feito, cancelando-se, por
conseguinte, todos os empréstimos contratados nesse período”, bem como condenou
“o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, em montante a
ser apurado em liquidação de sentença, sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020698-40.2018.8.26.0564 -Voto no 33306
5
mês, a contar da citação, e correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP desde o
efetivo prejuízo (fls. 38/39)”.
Com relação aos danos morais, não se nega que o autor tenha
suportado transtornos, mas não se está a tratar, no caso, de danos presumíveis
dos próprios acontecimentos (in re ipsa). Ainda que tenha, de fato, ocorrido falha
na prestação dos serviços por parte do réu, tal acontecimento, sem notícia no
sentido de que o nome do autor tenha sido remetido aos órgãos de maus
pagadores, não é suficiente para configuração de dano extrapatrimonial, o qual
exige verdadeira ofensa à honra ou à moral. A conclusão é de mero
aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar danos morais indenizáveis.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração da verba
honorária devida pelo autor, de 10% sobre o valor da condenação para 12%,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto meu voto é pelo provimento, em parte, à apelação
do réu, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, restando prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator